Tribunal: TJMT
Processo: 1044195-78.2022.8.11.0041
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1044195-78.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cheque, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MAD COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - CNPJ: 13.047.354/0001-33 (EMBARGANTE), JOSIAS SANTANA DE OLIVEIRA - CPF: 106.837.712-72 (ADVOGADO), DISTRIBUIDORA KRACTATAS DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - CNPJ: 05.092.964/0001-20 (EMBARGADO), ALEX SANDRO RODRIGUES CARDOSO - CPF: 693.002.401-53 (ADVOGADO), LUDMILLA DE MOURA BOURET - CPF: 395.487.911-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGADA OMISSÃO. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. CÓPIAS DIGITALIZADAS. EXPRESSÃO PERICIAL “SUPORTAM A HIPÓTESE”. NOVA PERÍCIA. PREQUESTIONAMENTO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. EMBARGOS REJEITADOS.

I.CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitou a preliminar de cerceamento de defesa e negou provimento à apelação, mantendo a sentença que julgou improcedentes os embargos à execução, preservou a condenação por litigância de má-fé e majorou os honorários recursais.

II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Discute-se: (i) omissão quanto à validade da perícia grafotécnica, à conclusão do laudo e à necessidade de renovação da prova técnica; e (
ii
) o cabimento de integração do julgado para fins de prequestionamento.

iii
. razões de decidir

3.
O acórdão embargado enfrentou expressamente a insurgência quanto ao uso de cópia digitalizada como padrão de confronto e assentou que tal circunstância, por si só, não comprometia a higidez da perícia.

4.
A alegação de que o laudo teria permanecido no plano hipotético também foi examinada, ficando consignado que a expressão destacada pela parte não poderia ser lida isoladamente do conjunto da prova técnica.

5.
julgado registrou, ainda, que a impugnação ao laudo não veio acompanhada de parecer técnico idôneo nem de demonstração objetiva de erro metodológico, omissão relevante ou contradição interna.

6.
A necessidade de nova perícia igualmente foi apreciada, tendo o colegiado reafirmado a natureza excepcional da providência prevista no art. 480 do CPC e a ausência de insuficiência objetiva do laudo.

7.
Inexiste omissão quando a decisão enfrenta, de modo suficiente, a matéria devolvida, ainda que em sentido contrário ao interesse da parte, sendo incabível o uso dos embargos de declaração para rediscutir o mérito.

8.
Para fins de prequestionamento, não se exige manifestação individualizada sobre todos os dispositivos invocados, bastando que a controvérsia tenha sido efetivamente apreciada.

IV.DISPOSITIVO E TESE

9.E
mbargos de declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 1.022, II, 1.025, 1.026, § 2º, 473, 479 e 480; CF, art. 5º, LV.

R E L A T Ó R I O

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por MAD COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA. – ME em face do acórdão que, à unanimidade, rejeitou a preliminar de cerceamento de defesa e negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença que julgou improcedentes os embargos à execução, bem como a condenação por litigância de má-fé e a majoração dos honorários recursais.

A embargante sustenta, em síntese, a existência de omissão no acórdão, ao argumento de que não teriam sido devidamente enfrentadas matérias suscitadas no recurso de apelação, especialmente aquelas relacionadas à alegada invalidade da perícia grafotécnica realizada com utilização de cópias digitalizadas, à suposta ausência de conclusão categórica no laudo técnico e à necessidade de realização de nova perícia, à luz do art. 480 do CPC.

Aduz que os embargos têm por finalidade aclarar os pontos omissos do julgado e viabilizar o prequestionamento da matéria, para fins de interposição de recurso especial e, eventualmente, recurso extraordinário, invocando, para tanto, os
arts
. 1.022, II, e 1.025 do CPC, bem como as Súmulas 98 e 211 do Superior Tribunal de Justiça. Afirma que as questões por ela suscitadas não teriam sido examinadas nem mesmo implicitamente, o que inviabilizaria o acesso às instâncias extraordinárias.

No desenvolvimento de sua insurgência, a embargante assevera que, sem o manejo dos
embargos
, eventual recurso especial não seria conhecido, porquanto o exame da controvérsia poderia ser obstado pelas Súmulas 5 e 7 do STJ, notadamente quanto à valoração de elementos probatórios e ao enfrentamento de questões fáticas debatidas no apelo.

Sustenta, ainda, que os presentes embargos não ostentam caráter protelatório, mas sim notório propósito de prequestionamento, razão pela qual seria incabível a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC. Invoca, a esse respeito, a Súmula 98 do STJ e precedente daquela Corte Superior no sentido de que embargos declaratórios opostos com finalidade
prequestionadora
não devem ser reputados protelatórios.

Ao final, requer o conhecimento e acolhimento dos embargos de declaração, para que seja efetuado o prequestionamento da matéria nos termos da fundamentação apresentada, a fim de viabilizar eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

Em contrarrazões, a embargada DISTRIBUIDORA KRACTATAS DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA. pugna pela rejeição dos embargos declaratórios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A embargante sustenta a existência de omissão no acórdão, ao argumento de que não teriam sido devidamente enfrentadas as alegações
referentes à validade da perícia grafotécnica realizada com utilização de cópias digitalizadas, à ausência de conclusão categórica no laudo e à necessidade de nova perícia, com fundamento no art. 480 do Código de Processo Civil.

Afirma, ainda, que os
embargos
são necessários ao prequestionamento da matéria, para fins de interposição de recurso especial e, eventualmente, recurso extraordinário.

Ao examinar a alegação de cerceamento de defesa, registrou que a impugnação ao laudo “
concentrou-se na crítica à utilização de documento digitalizado como padrão de confronto e na afirmação de que a conclusão pericial teria permanecido no plano hipotético
”, mas consignou, na mesma passagem, que tal insurgência “
não veio acompanhada de parecer técnico de assistente da parte, nem de demonstração objetiva de erro metodológico, omissão relevante ou contradição interna capaz de retirar aptidão da prova produzida
”.

Também houve pronunciamento
expresso
sobre a validade do material utilizado pela expert. O acórdão assentou que “
a utilização de cópia do prontuário civil fornecida por órgão oficial não comprometia a higidez do trabalho pericial
”, afastando precisamente a tese ora reiterada de que a análise técnica seria inválida pelo simples fato de ter considerado cópia digitalizada como elemento de confronto.

Do mesmo modo, foi enfrentada a alegação de ausência de conclusão categórica no laudo. O julgado consignou, de forma textual, que a expressão destacada pela apelante, segundo a qual os elementos técnicos “
suportam a hipótese
” de que as assinaturas foram produzidas pelo punho de Marcos Antônio
Dolense
, não poderia ser lida isoladamente do conjunto da prova pericial.

Registrou, ainda,
que, conforme valorado na sentença, a perita, ao responder aos quesitos formulados pela própria parte, afirmou que as assinaturas não eram falsas e que a análise
grafoscópica
autorizava concluir por sua autenticidade. A matéria, portanto, foi examinada e decidida.

Não há, assim, omissão a ser suprida. O que a embargante pretende é nova apreciação da suficiência da perícia e da conclusão já
adotada pelo órgão julgador,
medida
incompatível com a via estreita dos embargos de declaração.

O art. 1.022 do Código de Processo Civil não autoriza a rediscussão do mérito da causa sob o rótulo de vício integrativo. A mera discordância da parte com a fundamentação adotada não transforma inconformismo em omissão.

Igualmente
não procede a alegação de ausência de manifestação sobre a necessidade de realização de nova perícia.

Esse ponto igualmente foi enfrentado,
tendo o colegiado
expressamente assent
ado
a natureza excepcional da providência prevista no art. 480 do CPC e consignou que a renovação da prova pericial exige demonstração objetiva de insuficiência do laudo, o que não se verificou no caso concreto.

Ao rejeitar a preliminar de cerceamento de defesa, o colegiado deixou claro que a controvérsia técnica foi esclarecida pela perícia grafotécnica regularmente produzida e submetida ao contraditório, sem que a parte tivesse apresentado elemento técnico idôneo capaz de infirmá-la.

No que
tange
ao prequestionamento, tampouco se verifica vício no julgado
, pois o
órgão julgador não está obrigado a mencionar, um a um, todos os dispositivos legais e constitucionais invocados pelas partes, desde que
analise
de forma suficiente a matéria devolvida ao seu exame, como efetivamente ocorreu.

Ainda assim, para evitar questionamentos inúteis, consigno que foram considerados, na solução da controvérsia, os
arts
. 5º, LV, da Constituição Federal, 7º, 9º, 373, I, 473, 479, 480, 1.022 e 1.025 do Código de Processo Civil, sem que deles decorra resultado diverso daquele já proclamado.

Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração, mantendo íntegro o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2026